Tribunal: TJDFT
Processo: 0731510-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FATO SUPERVENIENTE. INÉRCIA. AGRAVANTE.
1. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A existência de fato superveniente a decisão agravada, somado ao não atendimento à expressa determinação judicial (art. 933 CPC) justificam o não conhecimento do recurso interposto.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.